Tribunal: TJSP
Processo: 2054647-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Tutela de urgência deferida – Recurso do banc réu a fim de afastar a limitação de descontos em conta corrente – Acolhimento - Descontos realizados em conta corrente não sofrem limitação legal – Tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo – REsp. 1.863.973/SP – Decisão alterada, a fim de revogar a tutela de urgência outrora deferida – Recurso do réu provido.